Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LIMINAR INDEFERIDA.
1. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, consoante disposto no artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC.
2. De acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.
3. O cancelamento do registro de protesto somente pode ser feito mediante pagamento do título ou por ordem judicial, nos termos do art. 26, §§3o e 4o, da Lei que dispõe sobre protesto e títulos.
4. Negou-se provimento ao recurso.